Tribunal: TJDFT
Processo: 0709146-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709146-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PASQUALE MATAFORA REQUERIDO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual (promessa de compra e venda de imóvel – R$ 503.929,99), indeferiu o pedido do executado/agravante para afastar ou reduzir a penhora de percentual do seu salário. Alega, em síntese, que: 1) quando determinada a penhora de 10% do seu salário, recebia 4.991,01 euros mensais (aproximadamente R$ 29.846,24), todavia, após a sua aposentadoria, seus rendimentos foram reduzidos para 1.733,84 euros mensais (cerca de R$ 10.368,36); 2) sua aposentadoria e a consequente redução drástica de seus rendimentos configuram fato novo que justifica a reavaliação do percentual de penhora de seu salário, sob pena de comprometimento do seu mínimo existencial. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito: “b.1) Preferencialmente, o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria do Agravante, conforme entendimento do TJDFT; b.2) Subsidiariamente, a redução do percentual de penhora sobre os rendimentos do Agravante para patamar compatível com sua atual situação financeira, sugerindo-se um percentual entre 3% e 5% dos rendimentos líquidos, de modo a preservar seu mínimo existencial; b.3) Alternativamente, a suspensão temporária da penhora por um período de 6 (seis) meses, para que o Agravante possa se adaptar à nova realidade financeira, com posterior reavaliação da situação; c) Caso assim não se entenda, que seja determinado ao juízo a quo que proceda a uma nova avaliação da situação financeira atual do Agravante, fixando percentual de penhora que não comprometa sua subsistência digna., seja desconstituída a penhora do valor de R$ 256,22, considerando sua natureza salarial. (...)” Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A penhora de 10% do salário do agravante foi recentemente definida no AGI 0730455-95.2024.8.07.0000, julgado por esta 4a Turma Cível, conforme ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DEFERIMENTO. 1. Rejeita-se a alegação de ausência de jurisdição da Justiça Comum para promover a penhora de percentual de salário de funcionário de embaixada, por se tratar de verba que não está relacionada diretamente com a representação diplomática. 2. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.). 3. Incumbe ao devedor demonstrar que a penhora de seu salário teria o condão de comprometer o mínimo existencial (CPC/15 854 3), o que não ocorreu no caso concreto, devendo, portanto, ser deferida a constrição salarial, considerado o entendimento jurisprudencial do C. STJ. Precedentes do TJDFT. 4. Considerando a remuneração do executado (4.991,01 €, correspondente a R$ 26.599,59), bem como a presunção da existência de despesas ordinárias presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos, medicamentos etc., à mingua de maiores elementos de prova, o percentual de 10% sobre a remuneração do executado atende adequadamente aos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1954625, 0730455-95.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) Sendo assim, ainda que a remuneração do agravante tenha sido significativamente reduzida para R$ 10.479,54 em razão de sua aposentadoria (ID 225617233 do processo referência), não há que se falar, ao menos por ora, em comprometimento do seu mínimo existencial, uma vez que, além de não estar devidamente demonstrada essa situação, a penhora fixada em percentual mantém a proporcionalidade do desconto sobre a nova renda. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instalação do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Autue-se o feito como agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator